Tribunal: STF
Processo: ARE 1434306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.015/2014. RITO SUMARÍSSIMO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA ANTERIORMENTE. O Tribunal Regional consignou que houve ajuizamento de ação coletiva pleiteando pedidos idênticos aos da presente ação individual. Verifica-se que o acórdão regional está em consonância com a Súmula 268 do TST e com a OJ 359 da SDI-1 do TST, uma vez que a ação ajuizada por sindicato, na qualidade de substituto processual, com pedidos idênticos interrompe a prescrição, que volta a correr a partir do trânsito em julgado da ação coletiva, conforme art. 202, parágrafo único, do Código Civil. Óbice da Súmula 333/TST. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento. HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. Extrai-se dos autos que não foram observados os termos das normas coletivas em vigência acerca da compensação da jornada, uma vez que o reclamante laborava com habitualidade acima dos limites de horário previstos, além de haver jornada extraordinária habitual e labor esporádico aos sábados, domingos e feriados. Nesse contexto, concluiu a Corte de origem que o acordo de compensação foi descaracterizado, diante da extrapolação habitual da jornada de trabalho, tendo sido mantida a sentença quanto à condenação das horas extras, nos termos da Súmula nº 85, IV, do TST. Com efeito, consoante o entendimento consolidado no item IV da Súmula nº 85 do TST, a prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesses termos, verifica-se que a decisão foi proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. No mais, quanto ao adicional de horas extras, insta consignar que a aplicação do percentual previsto em norma coletiva não implica violação direta e literal do art. 7º, XVI, da CF. Ressalte-se, ainda, que a discussão destes autos não diz respeito à matéria com repercussão geral tratada no Tema 1046 - “Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a invalidade da norma coletiva, tendo destacado, na verdade, o descumprimento da norma pelo reclamado. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente